Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.

I - A condenação criminal não pode se basear unicamente nos elementos indiciários (art. 155 do CPP) e tampouco em conjecturas, mas ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.

II - Se as provas angariadas nos autos não trazem a certeza necessária para demonstrar que o réu vendeu, forneceu ou entregou a droga para terceiro consumi-la, tampouco que iria consumi-la, torna-se impossível a condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 do referido diploma legal.

III - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, mantém-se a absolvição do réu, com base no art. 386, V, do CPP.

IV - Recurso conhecido e desprovido.